Tribunal: TJSP
Processo: 2042499-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Investigação de Paternidade
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo interno. Decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Inconformismo por parte dos réus/agravantes. Não acolhimento. Decisão agravada sobre questões que não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas no rol do artigo 1015 do CPC. Infundada alegação de que a decisão agravada redistribuiu o ônus da prova, sendo certo que a decisão agravada

Ementa:
Agravo interno. Decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Inconformismo por parte dos réus/agravantes. Não acolhimento. Decisão agravada sobre questões que não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas no rol do artigo 1015 do CPC. Infundada alegação de que a decisão agravada redistribuiu o ônus da prova, sendo certo que a decisão agravada apenas determinou a realização de prova pericial, a pedido do autor. Tema 988 do STJ: admissibilidade da interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Decisão mantida. Agravo interno não provido.